Tribunal: TJMT
Processo: 1011172-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011172-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
AGRAVADOS: AMANDA RIBEIRO LEITE E OUTROS (21)
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, contra decisão de condenação da agravante ao pagamento da multa do artigo 1.026, §2o do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa e de majoração da multa diária cominatória em caso de descumprimento da liminar, para R$2.000,00 (dois mil reais) cumulativos e ilimitado, somando no julgamento da ação, ao valor já consolidado até a data da decisão agravada.
A agravante comenta que em razão da impossibilidade de cumprimento da medida liminar, vez que pela nova sistemática do FIES para os contratos formalizados a partir de 2018/1 a parte não financiada é de responsabilidade do estudante por meio de recursos próprios são geradas por meio de boletos bancários expedidos pelo agente financeiro do programa do Governo Federal; relata que intentou todos os meios que lhe cabe para fins de cumprir a liminar concedida, solicitando inclusive via e-mail aos agravados e seus patronos para que realizassem o cancelamento do aditamento outrora encaminhado, uma vez que possuíam os valores confirmados e preenchidos no Termo de participação que conferem com o reajuste realizado anualmente, isto é, reajuste de 2020, mas apenas três agravadas estavam regulares e conseguiram realizar o cancelamento.
Aduz que os demais não conseguiram realizar o Aditamento nos termos da decisão judicial, por estarem inadimplentes com a Coparticipação junto à Caixa Econômica Federal, o que comprova que a IES intentou todos os meios possíveis e dentro de sua competência para cumprir a liminar e que apenas aviou o recurso de Embargos de Declaração para fins de elucidar os exatos contornos do r. cumprimento, e que restou estabelecido que seria pelo valor do contrato inaugural do FIES dos alunos, referente, portanto ao período de 2018, com valores que sofreram reajustes em 2019 e 2020.
Alega que é medida impositiva a imediata retirada da penalidade fixada, tendo em vista que o recurso aviado não possui caráter protelatório, muito menos dolo na técnica utilizada; indica que não possui qualquer intenção em protelar a demanda, mas sim utilizar dos mecanismos processuais abarcados pelo ordenamento jurídico pátrio que permite o aviamento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, não havendo que se falar em via incorreta elegida.
Requer a concessão de efeito suspensivo no que tange às penalidades aplicadas em sede de cognição sumária (embargos protelatórios e majoração de da multa cominatória), tendo em vista a iminente chance de grave e irreparável lesão; a remessa imediata à Justiça Federal diante da imprescindibilidade da Caixa Econômica Federal ingressar no feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória que aplicou penalidades fixando multa por Embargos aviados que não possuem caráter protelatório e a extirpação da majoração da multa cominatória (id 43579497).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Pois bem. Os agravados ajuizaram a ação declaratória de inexistência de débito adicional com pedido de tutela provisória de urgência c/c reparação civil por dano moral.
A tutela foi parcialmente deferida para que a agravante se abstenha de realizar cobranças de qualquer espécie sobre o débito sub judice nesta demanda, oriundo do contrato de prestação de serviços educacionais entabulados pelos autores para o curso de graduação em Medicina, em percentual superior aos percentuais contratados individualmente por cada acadêmico, os quais já foram suportados pelo FIES; promova no prazo de 24h (vinte e quatro horas) os atos necessários à realização da rematrícula dos autores no curso de graduação contratado; se abstenha de negativar os nomes dos autores, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC) e pena de multa diária por descumprimento fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Os autores peticionaram em 16.12.2019, informando que a agravante ainda não havia cumprido a decisão liminar. Em 17.12.2019, o MM. Juiz da causa determinou: “Tendo em vista a inexistência de representante postulatório constituído nos autos em favor da Requerida, intime-se a parte Ré pessoalmente para no prazo de 24h (vinte e quatro horas) manifestar sobre o petitório do Id.27501973, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções civis e penais cabíveis.”
A ora agravante se manifestou requerendo a revogação da tutela provisória de urgência, mas foi indeferido. Contra tal decisão, a agravante opôs embargos de declaração ao argumento de que o valor da semestralidade corresponde ao valor do termo de participação e adesão – diferenças não financiadas pelo FIES – obrigatoriedade de pagamento a título de coparticipação; ao final, requereu:
“Assim, a Embargante requer que Vossa Excelência digne em sanar os vícios apontados, necessário para a segurança jurídica da relação contratual travada entre as partes, no sentido de aclarar a r. decisão a partir da seguinte manifestação: a liminar considerou como valor dos encargos educacionais devidos pelos estudantes no âmbito do FIES os valores ofertados e lançados pela Embargada quando de sua Adesão e Participação ao Programa de Financiamento Estudantil materializada pelo Termo de Adesão e Participação ao programa encartados no ID 28039035, 28039036, 38039037 e 28039039, valores esses inclusive lançados aos estudantes e assumidos por esses como devidos quando da contratação dos encargos educacionais e do FIES, desde o preenchimento da ficha de inscrição do aluno e do Documento de Regularidade de Inscrição – DRI que são partes integrantes do contrato de abertura de crédito de financiamento (ID 28038423 ao ID 28038998), da emissão do Documento de Regularidade de Matricula – DRI (ID 28038999 ao ID 28039026).”
Na decisão dos embargos, o MM. Juiz registrou que a embargante/agravante objetivou sanar vícios que não existem, apenas para não cumprir com obediência e respeito às ordens judiciais proferidas nos autos.
O teor da decisão embargada, revela a pertinência da manutenção das penalidades. Transcrevo:
“Sobressai que, tal conduta, além de desprezível, está de fato colocando em risco a efetividade da medida provisória concedida há mais de 04 (quatro) meses em favor dos Autores (Id.26011768 – 11/11/2019), a qual poderá se tornar ineficaz em relação às instituições financeiras que concederam o crédito estudantil aos Requerentes.
Nada obstante, é possível verificar o intento protelatório da Embargante nos “descuidos” legislativos que sustentam o presente recurso, sobretudo no que atine a citação de trecho de suposta decisão proferida por este juízo, completamente estranho aos autos, senão vejamos
(...)
Ora, além de buscar com injusto motivo, intempestiva manifestação, sobretudo por via transversa, a modificação da decisão judicial proferida nos autos, a Embargante elabora texto o qual seria parte de um pronunciamento jurisdicional inexistente nos autos, notadamente nas decisões do Id.26011768 e Id.28197588.
Embora os fundamentos esposados em linha volvidas já se façam suficientes ao julgamento improcedente deste manifesto protelatório, advirto à Embargante que, a legalidade de se cobrar a coparticipação dos acadêmicos atendidos pelo financiamento estudantil, não se confunde com a legalidade do patamar elaborado e exigido pela instituição.
Em outras palavras, o fato de se discutir o valor cobrado pela coparticipação assumida pelos Embargantes, em percentuais e valores os quais discordam, por si só, demonstra que a vinculação da rematrícula e edição dos documentos indispensáveis ao acadêmico, para aditar seu financiamento, ao pagamento de valores os quais serão objeto de instrução, é desproporcional, abusivo e demasiadamente oneroso aos Embargantes, que sofrerão danos irreparáveis e de impossível reparação caso sejam impedidos de dar continuidade ao curso financiado, sendo os danos mais aparentes justamente o perdimento do financiamento e a obrigação de saldar o débito já contraído, sobretudo recebido pela Embargante, mesmo sem ter alcançado a formação/habilitação profissional que permitirá a inserção dos estudantes no mercado de trabalho.
Derradeiro, não se pode olvidar ao fato de que, os efeitos da decisão a qual a Embargante vem de maneira embaraçosa se negando a cumprir, foi mantido em sede de tutela recursal, nos termos do Agravo de Instrumento Pje no1000740-60.2020.8.11.0000, interposto pela Embargante contra a decisão inaugural descumprida nestes autos, cujo teor do acordão foi obtido através de consulta pública por este Magistrado, junto a plataforma eletrônica do sistema PJE, conforme admitido na qualidade de dirigente do processo, na forma do artigo 139 do CPC dentre outros dispositivos que tornam o Juiz autônomo no exercício da sua atividade jurisdicional nos limites que garantam a imparcialidade e segurança jurídica sobre sua própria convicção.
Nesse contexto, sem maiores delongas, verifico que a Embargante, lançou mão de instituto jurídico intrinsecamente intempestivo que, ao meu sentir, contraria princípios processuais, constitucionais, éticos e probos, sobretudo o dever de urbanidade, que se espera por cooperação e respeito entre os jurisdicionados, os procuradores e serventuários da Justiça.
Portanto, aquele que, através de manifestação protelatória e indigna com a Justiça, que se presta a embargar intempestivamente uma ordem judicial objeto de recurso próprio, com pedido de revogação indeferido e gravíssimo dano ao direito tutelado; que utiliza a sobrecarregada máquina judiciária para formular pedidos cientes de que estão destituídos de fundamento jurídico e obstruindo os trabalhos jurisdicionais e a entrega satisfativa da Justiça, em um processo que, sequer foi submetido à audiência de conciliação (ou seja, nem iniciou a fase de instrução) e já possui 2.155 laudas, deve responder pedagogicamente pelos seus atos, além de ser advertido quanto ao ato atentatório à dignidade da justiça praticado e de que a reiteração de qualquer conduta processual protelatória poderá incidir comunicação administrativa ao órgão de classe do representante postulatório.
Inevitável aplicação da multa processual por manifestação tecnicamente protelatória.”
O MM. Juiz da causa condenou a embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, §2o do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa e majorou a multa diária cominatória em caso de descumprimento da liminar, para R$2.000,00 (dois mil reais).
Os fundamentos lançados na decisão são relevantes, e a agravante não trouxe elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Os argumentos apresentados pela agravante, são matérias a serem deduzidas em sede de contestação e serão oportunamente analisadas pelo magistrado, inclusive em relação à remessa imediata à Justiça Federal.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 26 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora